Tribunal: TJDFT
Processo: 0737305-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. PRELIMINAR. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR TUTELA DE URGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato. Precedentes.
2 O Código de Processo Civil estabelece que o pedido de concessão de pedido liminar ao recurso deve ser feito através de petição autônoma. No caso dos autos, a parte apelante requereu a concessão da antecipação de tutela recursal. nas razões da apelação, sendo incabível sua análise por inobservância do procedimento. Recurso conhecido em parte
4 .Recurso parcialmente conhecido. Ilegitimidade reconhecida, sentença reformada.